Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705934-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO PABLO FERREIRA CARNEIRO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença proferida pela 24a Vara Cível de Brasília em ação monitória. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado de forma concomitante ao protocolo do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isso posto, confiro ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)